Tribunal: TJDFT
Processo: 0036524-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. PREVISÃO LEGAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO FÍSICO. PRAZO NÃO CONTABILIZADO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, COMO CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO LEGAL REGULARMENTE COMPUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. VÁLIDA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, V, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É de 03 (três) anos o prazo para prescrição da presente demanda executiva, conforme assentado em precedente vinculante do STF: Enunciado 150 - “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido o Enunciado 196 do Fórum Permanente Processualistas Civis – FPPC: “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança executiva de débitos não quitados referentes a alugueres, fixa-o em três anos o art. 206, § 3o, I, do Código Civil.
2. A digitalização dos processos, por ausência de previsão legal, não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição.
3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC. Juridicamente inúteis, ainda, os requerimentos para que emitida fosse certidão de crédito, visto que tal postulação, também por ausência de previsão legal, não serve a suspender nem a interromper o decurso do prazo prescricional.
4. Caso concreto em que regularmente computado no prazo da prescrição intercorrente o período de suspensão legal previsto na Lei 14.010/2020, a qual suspendeu os prazos prescricionais entre 12/6/2020 e 30/10/2020. Pretensão executória fulminada pela prescrição. Cumprimento de sentença extinto. Art. 924, V, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.